Tribunal: TJBA
Processo: 8009466-19.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009466-19.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA MOREIRA GUIMARAES Advogado(s):THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente execução individual de obrigação de fazer e de pagar proposta por professora aposentada da rede pública estadual, determinando a adequação dos proventos ao piso nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, com a homologação do valor da obrigação de pagar em R$ 183.420,94. O Estado alega que a exequente se aposentou sem paridade e com proventos proporcionais, o que afastaria a aplicação do piso, e sustenta violação à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exequente, professora aposentada, faz jus à aplicação do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com base em decisão coletiva anterior; (ii) estabelecer se sua condição funcional e previdenciária permite a extensão dos efeitos da decisão coletiva; (iii) verificar se há óbice à execução da sentença em razão de limitações orçamentárias previstas na Constituição Federal e na LRF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria da exequente foi concedida com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003 e nos arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005, com proventos integrais e paridade, o que a qualifica como beneficiária da decisão coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 8016794-81.2019.8.05.0000. 4. A decisão exequenda transitou em julgado e foi regularmente liquidada em sede coletiva, com critérios objetivos para a execução individual, o que inviabiliza a rediscussão fática ou jurídica na fase de cumprimento, nos termos do art. 505, I, do CPC. 5. As limitações orçamentárias e financeiras, inclusive as previstas no art. 169 da CF e na LRF, não podem obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, conforme entendimento do STF (Tema 864 e ADI 4167). 6. O STF reconheceu a natureza geral e irrestrita do piso nacional do magistério, inclusive para os inativos, desde que preenchidos os requisitos legais, nos julgamentos do RE 596.962 (RG) e da ADI 4167. 7. Os cálculos apresentados observam os parâmetros fixados na fase de liquidação coletiva, que excluiu expressamente verbas não integrantes do piso (como VPNI e “enquadramento por decisão judicial”), tendo sido corretamente homologados pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Professora aposentada com proventos integrais e paridade faz jus à extensão dos efeitos de decisão coletiva que reconhece o direito ao piso nacional do magistério. 2. O cumprimento de título judicial coletivo, transitado em julgado, não pode ser obstado por limitações orçamentárias ou fiscais. 3. A base de cálculo do piso nacional do magistério deve observar os critérios fixados na liquidação coletiva, sendo incabível sua rediscussão na fase executiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 6º; Lei Complementar nº 101/2000; CPC, arts. 505, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (RG), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.02.2020; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; TJBA, MS nº 8067618-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04